Tribunal: STF
Processo: RE 87188
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ARGÜIÇÃO  DE  INADMISSIBILIDADE
FUNDADA EM ACEITAÇÃO TÁCITA DA  DECISÃO,  POR  HAVER  A  RECORRENTE
INTERPOSTO EMBARGOS INFRINGENTES DESTINADOS  A  COLHER  PROVIMENTO
INCONCILIAVEL COM A VONTADE DE RECORRER (ART. 503 E PARAGRAFO ÚNICO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NA DÚVIDA, DEVE-SE ENTENDER QUE NÃO
HOUVE AQUIESCÊNCIA. REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO.
 2) EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PODE  FUNDAR-SE  EM
DUPLICATA NÃO ACEITA, QUE PREENCHA OS REQUISITOS DO ART. 15, CAPUT,
IN FINE, DA LEI Nº 5.474/1968, COM AS MODIFICAÇÕES DO DECRETO-LEI Nº
436/1969. PRECEDENTE DO S.T.F. (RE 82.514, 17.02.1976).
          3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.